Tribunal: TJDFT
Processo: 0705734-98.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. MANUTENÇÃO. LIBERDADE DE CONTRATAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
1. O STJ, no julgamento do Tema 972, firmou o entendimento acerca da possibilidade de cobrança de seguro prestamista, desde que o consumidor não seja obrigado a adquiri-lo com a instituição financeira ou com terceiro por ela indicado (venda casada).
2. Os honorários devem ser fixados, em regra, entre 10 e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
3. Deu-se provimento ao recurso.